Tribunal: CARF
Processo: 10850.903612/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.903612/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.711 – Turma Extraordinária / 3a Turma
Sessão de
5 de julho de 2023
Recorrente
OESTE PAULISTA ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO EIRELI
(AGROINDUSTRIAL OESTE PAULISTA LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVA
CONFESSADA.
INTEGRAÇÃO. SÚMULA CARF no 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.903612/2012-41
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.711 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.903612/2012-41

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-80654, proferido pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 59/65).
O Despacho Decisório com no de rastreamento 040190991 (fls.2), emitido, em
05/11/2012, homologou parcialmente o PER/DCOMP 16221.49095.250608.1.7.03-1371 e não
homologou os PER/DCOMP 31234.86612.260608.1.3.03-6190 e 31350.71602.310708.1.3.03-0072,
com os dados abaixo:

Os pagamentos não confirmados, no processamento do PER/DCOMP, foram
detalhadas no demonstrativo abaixo (fl. 2):

Em sede de Manifestação de Inconformidade alegou, em resumo e substância, que
as parcelas não reconhecidas para a composição do saldo negativo de CSLL de 2007 foram
compensadas
através
dos
PER/DCOMP
28579.26695.300407.1.3.03-6250
e
19147.19456.250608.1.7.03-2860, que utilizaram o saldo negativo da CSLL de 2006, razão pela
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.711 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.903612/2012-41

qual elas deveriam ser restauradas para o fim de recompor o valor original de saldo negativo da
CSLL do ano-calendário 2007, da ordem de R$ 46.462,76.
A d. DRJ, por sua vez, entendeu se tratar de retificação, não permitida, do
PER/DCOMP, via de consequência, julgando improcedente a manifestação de inconformidade:
Não obstante as alegações da requerente, seu pleito resta prejudicado quanto à inclusão
dessas parcelas para a composição do crédito do PER/DCOMP ora em discussão, posto
que as compensações alegadas não foram informadas no PER/DCOMP demonstrativo
de crédito no 16221.49095.250608.1.7.03-1371, constituindo-se assim o pleito em
alteração deste PER/DCOMP.
Assim, configura-se o pleito da requerente, em substância, em pedido de retificação do
PER/DCOMP não homologado.
Aliás, o regramento sobre competências visa sobretudo garantir à requerente o seu
direito à ampla defesa no contraditório instaurado, posto que, se a instância superior
examina aspectos no processo administrativo não examinados pela autoridade de
origem, isso, na prática, se caracteriza como supressão de instância administrativa ao
contribuinte.
À luz das considerações acima, portanto, deixo de considerar o pleito da requerente
quanto à inclusão de parcelas de crédito objetos de compensação não informada no
PER/DCOMP para a composição do crédito ora em discussão, não sendo a
manifestação de inconformidade veículo apropriado para requerer a alteração do
documento transmitido à RFB.
Por pertinente, sobre as considerações trazidas a estes autos sobre o contraditório
instaurado mediante o processo 10850.910071/2009-10, o qual tem como objeto o
Despacho Decisório 854524714, emitido em 10/12/2009, que a requerente também
solicita sua reforma, não podem ser aqui examinadas, por absoluta falta de previsão
legal. Aliás, se assim não o fosse, teríamos a mesma matéria sendo tratada
simultaneamente mediante 2(dois) contraditórios, o que, obviamente, afronta a lógica
formal.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal em 6.12.2017 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, de fl. 72), apresentou recurso voluntário (fls. 77/88), em 5.1.2018.
Sustentou que teria apurado, no decorrer do ano-calendário 2007, estimativas de
CSLL a pagar, nos meses de março (R$ 30.089,59) e abril (R$ 16.373,17) de 2007. Referidas
estimativas teriam sido pagas da seguinte forma:

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.711 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.903612/2012-41

Noticiou que no final do ano não restou CSLL a pagar, assim, toda a estimativa
compensada virou saldo negativo de CSLL no montante de R$ 46.462,76. Sendo esse o valor do
saldo negativo informado na PER/DCOMP no 16221.49095.250608.1.7.03-1371 em discussão.
A Recorrente registra que concorreu para o erro do despacho decisório, pois ao
enviar a PER/DCOMP no 16221.49095.250608.1.7.03-1371 informou que as estimativas que
compunham o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007 decorriam em sua totalidade
de pagamentos (DARF). Ocorre, todavia, que como demonstrado no Quadro 01 decorriam tanto
de DARFs quanto de compensações (PER/DCOMP).
Para a Recorrente se trata de simples erro, mera falha humana, que nenhum
prejuízo causa ao Fisco, e, portanto, não pode ser motivo para levar a Recorrente ao prejuízo,
porque um erro não justifica outro maior. Há de prevalecer a verdade material.
O que importa no presente caso é apurar, na forma e para os fins do art. 74 da Lei
9.430/96 c/c art. 142 e 165, I, do CTN, se de fato houve o saldo negativo de CSLL apurado na
DIPJ. E isso, frise-se, está fartamente demonstrado tanto na Manifestação de Inconformidade
como no presente Recurso Voluntário por meio dos documentos anexados.
Defendeu que se a análise tivesse sido feita por um Auditor, teria percebido o
crédito a que faz jus a Inconformada, homologando a PER/DCOMP no presente caso.
Aduziu que o pedido de restituição foi do Saldo Negativo existente. E, portanto,
cabia à autoridade fiscal e, agora, a este órgão julgador, confirmar a existência ou não do Saldo
Negativo. Para tanto, deve levar em consideração tudo que nele está composto (CTN, art. 142).
Por fim defendeu que “o saldo negativo da CSSL referido corresponde
exatamente àquele indicado na linha 52 da Ficha 17 da DIN da Recorrente, qual seja, R$
46.462,76”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte AGROINDUSTRIAL OESTE PAULISTA LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.711 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.903612/2012-41

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$ 42.022,91 (R$ 46.462,761 – R$ 4.439,852) referente ao ano-calendário de
2007 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal – Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Como relatado, o Saldo Negativo declarado pelo Recorrente, no PER/DCOMP em
litigio, decorreria de pagamentos realizados por meio de DARF.
Contudo, após a ciência do Despacho Decisório, o Recorrente verificou que, de
fato, o Saldo Negativo seria composto uma parte de pagamentos (DARF) e outra parte de
compensação, e, por um erro, não teria levado ao PER/DCOMP, em debate, as estimativas
compensadas.
Pois bem.
DAS INICIAIS
Em relação as decisões administrativas proferidas pelos Conselhos de
Contribuintes, Conselho de Recursos Administrativos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais ou das Delegacias de Julgamento, ainda que reiteradas sobre
determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade administrativa julgadora, ressalvada a
hipótese de edição de súmula administrativa, na forma do artigo 26A do Dec. 70.235/1972,
incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, que se presta a bem
elucidar o tema:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação
a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado.
Por seu turno, a atividade administrativa é plenamente vinculada ao cumprimento
das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa de lançamento é
obrigatória, conforme disciplina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional - CTN.
DO MÉRITO
Vejamos que toda a celeuma reside no fato de que a Recorrente teria incorrido em
erro ao deixar de declarar no PER/DCOMP estimativas compensadas.
Em sua defesa a Recorrente sustentou que teria apurado, no decorrer do ano-
calendário 2007, estimativas de CSLL a pagar, nos meses de março (R$ 30.089,59) e abril (R$

1 Saldo Negativo declarado no PER/DCOMP
2 Valor reconhecido pelo Despacho Decisório.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.711 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.903612/2012-41

16.373,17) de 2007 e como prova trouxe o quadro a seguir dando conta de como as estimativas
teriam sido pagas:

Importante frisar que, em principio, como bem destacou a decisão recorrida, a
apreciação de pedidos de retificação de PER/DCOMP não são de competência dos órgãos de
julgamento administrativos.
Contudo, a Súmula CARF no 168, prevê a possibilidade de retomada da análise do
direito creditório, desde que haja a comprovação de inexatidão material no preenchimento da
DCOMP,
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Neste diapasão, as alegações trazidas pelo Recorrente, confirmam a erro cometido
ao preencher a Dcomp, cujas estimativas compensadas devem ser declaradas em campo próprio.
Destarte, as Dcomp citadas pelo Recorrente no defendido Saldo Negativo, estão
sendo objeto de discussão no âmbito do PAF no 10850.910071/2009-10, ainda pendentes de
homologação, vejamos:

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.711 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.903612/2012-41

Assim, sem maiores delongas, ao caso em apreço é de aplicar a Súmula CARF no
177, aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
Em assim sucedendo, conhece-se do Recurso Voluntário, para dar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.711 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.903612/2012-41

Fl. 125
DF CARF MF
Original